Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-40.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600187-40.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600187-
40.2024.6.16.0041, que com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo (a)
candidato (a) João Francisco Benitz. Ainda, determinou o recolhimento do valor de R$250,00
(duzentos e cinquenta reais) - devendo sobre este valor incidir juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Nacional, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até o
efetivo recolhimento, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79,
§1º, da mencionada resolução. Candidato ingressou Embargos contra decisão, no qual o Juiz
reconheceu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, mantendo-se a decisão
prolatada, unicamente para afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas das Eleições do ano de
2024, do candidato João Francisco Benitz, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Progressistas, no município de Londrina/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não
foram apresentados documentos fiscais que comprovem a regularidade de gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de
R$250,00 com impulsionamento com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO FRANCISCO BENITZ (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO FRANCISCO BENITZ VEREADOR
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623173
18/07/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44623173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.801

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600187-
40.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO FRANCISCO BENITZ VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO BENITZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato contra a sentença que
desaprovou suas contas de campanha ao
cargo de Vereador em Londrina/PR nas
eleições de 2024.
2.
A
desaprovação
das
contas
se

Num. 44623173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
fundamentou
em
razão
da
utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) diante
da não utilização de todo o valor gasto a
título de impulsionamento com o Facebook.
3. Foi recolhido o valor de R$ 250,00
referente à irregularidade em embargos de
declaração.
4. O Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando a
necessidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade devido ao
pequeno valor da irregularidade.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a possibilidade de aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A irregularidade no valor de R$ 250,00,
por ser inferior a R$1.064,00 e inferior a
10%
do
total
de
despesas
contratadas, autoriza a
aprovação
das
contas
por
ressalvas,
consoante
entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Tese
de
Julgamento:
1.
É
possível
a aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
irregularidades inferiores a R$1.064,00 e
também inferiores a 10% do total de
despesas.
Dispositivos
relevantes
citados:

Num. 44623173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, XII
e §2º, I

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por JOÃO FRANCISCO BENITZ,

Num. 44623173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Progressistas - PP, em Londrina/PR, nas eleições
municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44541354), tendo decorrido in albis qualquer impugnação. (id. 44541358)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44541382, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das inconsistências quanto aos gastos com impulsionamento
com o fornecedor “Facebook” no montante de R$250,00.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44541386).
Sobreveio a r. sentença (id. 44541388), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando nos
termos do artigo 79, §1º, da referida Resolução o recolhimento do valor utilizado em desacordo
com a legislação de R$ 250,00 ao Tesouro Nacional, sob pena de remessa dos autos à
Advocacia Geral da União.
O prestador opôs Embargos de Declaração (id. 44541391), alegando que a reprovação das
contas se deu pela ausência do comprovante de devolução de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) não utilizados no Facebook. Sustentou a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mencionando a demora no estorno por parte da plataforma e a posterior
quitação via GRU. Argumentou que a apresentação tardia do documento é admitida e requereu a
aprovação das contas com ressalvas.
A Sentença de id. 44541398 conheceu dos embargos de declaração opostos pelo prestador,
mantendo a decisão anteriormente prolatada, apenas para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44541402), alegando que a
desaprovação das contas decorreu de inconsistência relacionada ao impulsionamento no
Facebook, no valor de R$250,00. Apontou que, embora os embargos de declaração tenham sido
providos com efeitos infringentes para afastar a necessidade de devolução desse valor, manteve-
se a desaprovação das contas. Sustentou que o montante apontado representa menos de 5% do
total de recursos recebidos, motivo pelo qual entende ser aplicável o princípio da razoabilidade.
Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente reforma da
sentença para aprovar, com ressalvas, as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral interposto (id. 44566971).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

Num. 44623173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
A parte recorrente foi intimada da sentença em 21/05/2025, e o recurso eleitoral foi
interposto em 22/05/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão
pela qual o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC em despesas, com inobservância dos requisitos
previstos no art. 35, §2º, I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, como antes mencionado, a irregularidade apurada na prestação de
contas do Recorrente refere-se à inconsistência relacionada aos gastos com
impulsionamento no Facebook, no valor de R$250,00.
No recurso (id. 44541402), o Recorrente alegou que embora os embargos de declaração
tenham sido providos com efeitos infringentes para afastar a necessidade de devolução
desse valor, manteve-se a desaprovação das contas. Sustentou que o montante apontado
representa menos de 5% do total de recursos recebidos, motivo pelo qual entende ser
aplicável o princípio da razoabilidade. Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e
provido, com a consequente reforma da sentença para aprovar, com ressalvas, as contas
prestadas.
Quanto aos gastos de impulsionamento do Facebook, o artigo 35, XII e §2º da Res. TSE
no 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados desta
Resolução:
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2o Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

Num. 44623173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Quanto ao recolhimento dos créditos contratados e não utilizados de impulsionamento do
Facebook no valor de R$250,00 foi comprovado nos Embargos de declaração que o Recorrente
realizou o pagamento da GRU (id. 44541392), cumprindo o disposto no art. 35, §2º, I, da
Resolução TSE no 23.607/2019.
Por fim, o montante irregular consiste em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), que
corresponde a um total de 3,33% das despesas contratadas.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, a irregularidade, portanto, não é dotada de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, pois é inferior ao valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) e inferior a 10% do total de despesas contratadas, sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e sendo cabível o julgamento das contas como
aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto desta Corte, conforme se transcreve a seguir:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador, sob o fundamento de inconsistências que comprometem a regularidade das
contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na abertura da conta bancária, o
lançamento indevido de dívida de campanha e a ausência de comprovação de gastos eleitorais
justificam a desaprovação das contas; (ii) determinar se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44623173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura da conta bancária, embora represente infração ao art.
8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é relevante para macular as contas, ante a
ausência de indícios de movimentação financeira irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o equívoco no registro de dívidas de campanha nem
apresentou os documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mantendo-se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK, apresentando
notas fiscais que indicam um crédito não declarado de R$ 398,19 perante a empresa, o qual
deveria ser objeto de devolução ao Erário, mas em respeito ao princípio da reformatio in pejus,
mantém-se a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou que o lançamento de R$ 330,00 em favor de SANDRA
APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-se a sentença neste ponto.
7. O valor não comprovado de R$ 830,00, embora represente 24,9% dos gastos contratados, é
inferior ao limite de R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do
candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não enseja a
desaprovação das contas quando não há indícios de movimentação financeira irregular. 2. A
ausência de comprovação de gastos eleitorais pode ser relevada quando o valor não comprovado
é inferior a R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 33, §§ 2º e 3º;
72.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
17/10/2023;
TRE-PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060043848,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

No caso, o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que o C. TSE entende

Num. 44623173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que o
provimento ao recurso é medida que se impõe para aprovação das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso
interposto por JOÃO FRANCISCO BENITZ para a aprovação das contas com ressalvas, na
forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600187-
40.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO FRANCISCO BENITZ VEREADOR, JOAO
FRANCISCO BENITZ- Advogados do(a) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44623173 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819421384400000043562964
Número do documento: 25071819421384400000043562964
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:54:10
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025 .